Tribunal: TJDFT
Processo: 0739248-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739248-25.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELIPE CALDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EMBARGADO: MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUZA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por FELIPE CALDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra o v. acórdão exarado sob o ID 37196835, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu da apelação cível interposta pela apelada, MARIA LÚCIA FERREIRA DE SOUZA, e negou provimento ao recurso, mas manteve a gratuidade de justiça em favor da recorrida, suspendendo, assim, a exigibilidade do pagamento dos honorários sucumbenciais. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 37651302, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de agosto de 2022 às 10:11:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora